Tribunal: TJBA
Processo: 8057508-70.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8057508-70.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JAMILE DA SILVA REIS

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

PJ1

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO NO SCR/SISBACEN. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. ILICITUDE DA MANUTENÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO. DÉBITO CLASSIFICADO COMO “PREJUÍZO”. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de suspeita de litigância predatória, ante o não cumprimento da determinação de emenda à inicial para juntada de procuração com firma reconhecida e certidão atualizada do SPC/SERASA. A parte autora busca a reforma da decisão, o deferimento da gratuidade de justiça e o prosseguimento do feito para exclusão de apontamento no SCR e indenização por danos morais.

II. Questão em Discussão

2. Discute-se: (i) o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça ante a documentação superveniente; (ii) a validade da extinção do processo baseada na exigência de procuração com firma reconhecida ou "selfie" com documento, bem como de certidão de órgãos de proteção ao crédito em demanda que versa sobre o SCR (SISBACEN); (iii) a presença de interesse de agir. (iv) a aplicação da Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, I, do CPC).

III. Razões de Decidir

3. Acolhimento do pedido de retratação quanto à gratuidade de justiça. A Apelante acostou aos autos comprovante de vínculo empregatício como babá, com remuneração de R$ 1.700,00, e demonstrativo de recebimento do benefício Bolsa Família, evidenciando a hipossuficiência econômica alegada. Benefício deferido.

4. A exigência genérica de reconhecimento de firma em procuração
ad judicia
, ou de apresentação de fotografia da parte portando documento, sem elementos concretos que indiquem fraude no caso específico, viola as prerrogativas da advocacia e o acesso à justiça. A procuração por instrumento particular é, via de regra, suficiente para a postulação em juízo, nos termos do art. 105 do CPC.

5. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) possui, na prática, natureza restritiva/negativadora, dado que as informações ali contidas são amplamente utilizadas pelas instituições financeiras na avaliação de risco e restrição de crédito. Nesse sentido, o sistema se equipara a cadastro de proteção ao crédito, estando sujeito às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

6. A manutenção de anotação de dívida cuja pretensão de cobrança está prescrita é ilícita, por violar expressamente o art. 43, §§ 1º e 5º, do CDC, que proíbe o fornecimento de informações negativas que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito após a consumação da prescrição. A necessidade e utilidade do provimento jurisdicional, para cessar o ilícito, impõem o reconhecimento do interesse de agir do Apelante.

7. A anulação da sentença se impõe, mas o julgamento do mérito por este Tribunal (art. 1.013, § 3º, do CPC) é vedado, pois o processo não está maduro para tanto.

8. O registro do débito como "PREJUÍZO" atrai a necessidade de reabertura da fase instrutória, a fim de que o Banco Apelado comprove: (a) a validade do negócio subjacente; e (b) o cumprimento das formalidades legais, notadamente a notificação prévia do consumidor acerca da inclusão no cadastro restritivo, conforme o art. 43, § 2º, do CDC, ou a existência de cláusula contratual expressa que a dispense. A extinção prematura da ação constituiu cerceamento de defesa e obsta o julgamento final.

IV. Dispositivo e Tese

9. Recurso de Apelação parcialmente provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento e instrução probatória.

Tese de Julgamento:
"A extinção do feito por ausência de interesse de agir é indevida quando o pleito visa a exclusão de registro de dívida prescrita no SISBACEN/SCR, sistema que, por sua natureza e finalidade prática, equipara-se a cadastro de restrição de crédito, estando sujeito ao art. 43, §§ 1º e 5º, do CDC. Todavia, a classificação do débito como 'PREJUÍZO' exige a dilação probatória para comprovação do cumprimento das formalidades legais pela instituição financeira, mormente a notificação prévia (art. 43, § 2º, do CDC), o que impede o julgamento imediato do mérito (art. 1.013, § 3º, do CPC) e impõe a anulação da sentença para reabertura da fase instrutória."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível n.º 8057508-70.2025.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante,
JAMILE DA SILVA REIS
, e, como Apelado,
FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para
ANULAR A SENTENÇA
e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular processamento do feito, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, __ de _________ de 2026.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a)